Tribunal: TJSP
Processo: 1004859-91.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DOS QUADROS DA CÂMARA MUNICIPAL – PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LC 205/20 – VIA ELEITA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – Pedido do autor que corresponde ao próprio efeito da declaração de inconstitucionalidade da norma – ataque direto à LCM – Ação popular que não pode ser utilizada como sucedâneo

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DOS QUADROS DA CÂMARA MUNICIPAL – PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LC 205/20 – VIA ELEITA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – Pedido do autor que corresponde ao próprio efeito da declaração de inconstitucionalidade da norma – ataque direto à LCM – Ação popular que não pode ser utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade – Recurso de apelação e reexame necessário não providos.